Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-79.2010.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000863-79.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MARCOS GOETZ - CPF: 535.829.851-72 (EMBARGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ARGUMENTOS ANALISADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – NÃO CABIMENTO – DIREITO À AMPLA DEFESA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração se não configurado o vício de omissão, mas o intento da parte em reformar o resultado da decisão embargada.

“[...] Os Embargos de Declaração [....] Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. [...]”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

A simples oposição de embargos de declaração não presume o intento protelatório da parte, visto que apenas está exercendo seu direito de ampla defesa e devido processo legal, de modo que não se aplica na hipótese a multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o do CPC­­­.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020